Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721970-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARÁ NOBRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo relator, pertencente à Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 355, 373, 442, 443 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, defendendo a natureza exemplificativa do rol legal para as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Aduz que a manutenção do julgado encerra cerceamento de defesa. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO BORGES FERNANDES OAB/DF 16.912. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados. Isso porque, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1714066/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ART. 1.015 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o agravante ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação do Município de Aparecida de Goiânia na adoção de diversas medidas tendentes a reparar danos relacionados à degradação de mata ciliar e erosão nas margens do Córrego Pindaíba. Em primeira instância, o juiz determinou que o autor da ação incluísse "no polo passivo da ação os proprietários dos imóveis localizados nas áreas afetadas pela erosão e/ou terceiros que estejam contribuindo, também, para o agravamento do processo erosivo no local, como responsáveis solidários, estando, assim, na condição de litisconsórcios passivos". Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, não conheceu do Agravo de Instrumento ao fundamento de que "a decisão agravada não confere o risco de tornar inútil o recurso de apelação, o que evidencia que não havia o requisito de urgência para a utilização do agravo de instrumento, pois tratando-se de questão relacionada a legitimidade ou ilegitimidade passiva, a matéria é de ordem pública, podendo ser analisada, após a inclusão dos litisconsortes passivos, cuja determinação do juízo de origem não causará nenhum risco ou nulidade para a tramitação do processo, ou prejudicialidade para o julgamento de eventual recurso de apelação". IV. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". V. No caso, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de urgência no julgamento do Agravo de Instrumento, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.773.867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021; REsp 1.883.225/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.781.314/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/08/2019. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1733486/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/8/2021) (g.n.). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009